Tribunal: STF
Processo: HC 213079
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de P.C.N. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Registro, ademais, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar em razão do estado de saúde da ora paciente, que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, prestou as seguintes informações:



    Na data de 22.11.2021 a paciente postulou pela conversão da prisão preventiva em segregação domiciliar (E212), ao argumento de que a paciente encontrava-se com quadro severo de depressão. 



    [...]



    De maneira prévia à análise da referida petição, oficiou-se ao Presídio Feminino de Itajaí-SC, para que, no prazo de quarenta e oito horas, informasse acerca da possibilidade da manutenção do tratamento médico/psicológico no interior do estabelecimento prisional. 



    Em 02.12.2021 foi amealhado ao feito um relatório médico reportando as condições de saúde da paciente Pamela Cristina do Nascimento (E239), do que as partes foram intimadas e se manifestaram. 



    A resposta aportou aos autos no dia 02.12.2021 e, após manifestação das partes, decidiu-se em no dia 04.12.2021: 



    [...]



    Na hipótese em apreço, contudo, não se refere qualquer prejuízo ao tratamento de saúde devido à acusada P. C. N., em especial pela reposta da administração prisional do E239, dizendo que "A paciente consultou no CAPS do município de Itajaí, porém optou por consulta e tratamento particular, a qual também foi disponibilizada. No momento, a paciente está fazendo uso de suas medicações de controle especial, conforme prescrição do especialista/psiquiatra escolhido pela mesma, e estas estão sendo controladas e prescritas por ele". 



    Deveras, os elementos colacionados não denotam a incapacidade de o sistema prisional prestar atendimento às necessidades da detenta. Ao revés, a acusada vem recebendo o tratamento que optou receber, de forma particular, não havendo prejuízo em seu desfavor, de molde a tornar inviável a pretendida colocação em prisão domiciliar, à míngua da comprovação de seus requisitos, "sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia" (STJ, HC nº 442581/MG, Rel. Min. Félix Fischer). 



    [...]



    Em atenção ao presente Habeas Corpus, oficiou-se [novamente] ao Presídio Feminino de Itajaí - SC requisitando informações sobre a situação atual de saúde da paciente (E494). 



    A resposta repousa no E498, informando que a paciente foi atendida no dia 06.04.2022 e, na ocasião, encontrava-se "em bom estado geral, lúcida, orientada, comunicativa e com humor ansioso. Apresenta discretas escoriações nos pulsos, relacionadas à automutilação". No mesmo ofício, foi informado ao juízo acerca das medicações prescritas para a paciente. 



    Desta forma, afastada a situação de vulnerabilidade atual da ora paciente e demonstrada a possibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente invocado.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator